Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-91.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44476092 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.706
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600360-91.2024.6.16.0129 – Santa Helena –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EUNICE FERREIRA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO:
A
MUDANÇA
CONTINUA
-
SEGUE
EM
FRENTE
SANTA
HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
SANTA HELENA - PR
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
GRUPO
RESTRITO
DE
WHATSAPP.
MULTA
ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Eunice Ferreira contra sentença da 129ª Zona Eleitoral, em Santa
Helena/PR, que julgou procedente a representação ajuizada pela Coligação "A Mudança Continua - Segue
em Frente Santa Helena". A sentença reconheceu a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, impondo
multa, nos termos do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
2. A recorrente argumenta que a publicação consistiu em mera troca de informações em grupo restrito de
WhatsApp (63 pessoas), sem caracterizar pesquisa eleitoral. Alega que se tratava de "tracking interno" do
partido MDB e não pesquisa propriamente dita. Requer o afastamento da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, considerando a jurisprudência do
TRE-PR, que entende ser insuficiente a menção a percentuais para caracterizar pesquisa eleitoral sem
registro, e por se tratar de grupo restrito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44476092 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a publicação realizada em grupo restrito de WhatsApp
configura divulgação de pesquisa eleitoral sujeita a registro; e (ii) analisar se o formato da publicação e o
alcance restrito afastam a incidência de multa prevista na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e os arts. 2º, 10 e 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019 estabelecem
requisitos para registro de pesquisas eleitorais destinadas ao conhecimento público.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem reconhecido que publicações realizadas
em grupos restritos de WhatsApp, sem comprovação de alcance público significativo, não caracterizam
divulgação de pesquisa eleitoral sujeita a registro.
7. No caso concreto, a publicação em grupo de 63 pessoas não apresentou os elementos técnicos mínimos
para ser considerada pesquisa eleitoral. Não houve demonstração de alcance público relevante ou potencial
impacto no eleitorado. Tratou-se de mera enquete, sem rigor científico, e não de pesquisa eleitoral
propriamente dita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a representação originária,
afastando a multa imposta à recorrente.
9. Tese de julgamento: A publicação de informações em grupos restritos de WhatsApp, sem comprovação
de alcance público relevante e sem elementos técnicos que caracterizem pesquisa eleitoral, não enseja
aplicação de multa prevista no art. 33 da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 33.
Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 10, 17 e 23.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 060029065, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS de 24/10/2024
TRE-PR, RE nº 060058360, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS de 19/12/2024
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060034525, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 17/02/2025)
TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº060026557, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 17/02/2025
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025

Num. 44476092 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EUNICE FERREIRA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena/PR, que julgou procedente o pedido de
aplicação de multa à recorrente nos termos do art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa não registrada pela
Coligação A Mudança Continua - Segue em Frente Santa Helena em face de EUNICE
FERREIRA alegando a veiculação de pesquisa sem registro no grupo de WhatsApp denominado
DIRETÓRIO DO MDB - 22/24 (id.44192938).
Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença, id.44192959, na qual o MM. Juiz a quo julgou
a perda de objeto em relação à remoção da pesquisa, eis que a decisão fora proferida após as
eleições, mas julgou procedente o pedido de aplicação de multa por divulgação de pesquisa sem
registro.
Irresignada, a representada interpôs recurso (id. 44192976) alegando que: (i)
a postagem
promovida pela Representada ocorreu dentro de um grupo de whatsapp fechado, contendo 63
integrantes, direcionado exclusivamente para os membros do diretório do Partido MDB, do qual
tinha como candidata a vice-prefeita Solange Ribeiro; (ii) a postagem da Recorrente, apontava
para números de pesquisa interna realizada por terceiros, e visava contribuir para a interpretação
do cenário pré-eleição do próprio grupo político do MDB, tratando-se de tracking interno da
agremiação e não pesquisa propriamente dita; (iii) não há evidências que a postagem da
Recorrente tenha sido replicada por ela para outros grupos de whatsapp ou tenha tomado
maiores proporções, tendo sido utilizada única e exclusivamente para consumo interno dos
membros do diretório do partido MDB. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente
a representação.
Intimada, a recorrida deixou correr in albis o prazo para contrarrazões, não apresentando
qualquer manifestação, id.44192980.
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento para julgar improcedente
a representação (id. 44194973).
É o relatório.
VOTO

Num. 44476092 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, já que o procurador foi habilitado nos autos em 14/10/2024 e o
recurso foi interposto no dia 15/10/2024.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.
II.ii. Mérito
Trata-se, como relatado, de recurso eleitoral interposto por EUNICE FERREIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena/PR, que julgou procedente
o pedido de aplicação de multa à recorrente nos termos do art. 17, da Res. TSE nº 23.600/2019.
O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral sem registro por meio do aplicativo
Whatsapp, em afronta ao contido no art. 33, da Lei das Eleições.
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por critérios
estabelecidos no art. 33 da Lei no 9.504/97, in verbis:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e
área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
§ 3o A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata

Num. 44476092 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil
UFIR.
(...)
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei no 12.891, de 2013)
Na espécie, a “pesquisa” impugnada é a seguinte:
Nesse contexto, em relação à publicação no Grupo de WhatsApp do Diretório do MDB - 22/24,
encaminhada por EUNICE FERREIRA, não se verifica a veiculação de pesquisa sem registro por
dois motivos.
Primeiro, por não se verificar a presença dos requisitos necessários a induzir em erro os eleitores
no sentido de que a publicação decorreria de uma pesquisa eleitoral oficial; segundo, porque
trata-se de grupo fechado que contém 63 pessoas.
Não se vislumbra que o levantamento tenha o condão de caracterizar uma pesquisa eleitoral,
porque, apesar de constar a expressão “pesquisa de ontem a tardinha”, em nenhum momento há
o registro de que se trata de uma pesquisa oficial, tampouco há indicação de um rigor científico
na sua elaboração, tratando-se de um mero levantamento de opiniões, o que configura uma
enquete, como consignado no art. 23, § 1º da Res.-TSE no 23.600/2019, in verbis:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei no 9.504/1997,
a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1o Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não
utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.
Todavia, como se infere do caput do art. 23, da Res. TSE 23.600/2019 e § 5º, do art. 33, da Lei
das Eleições, a par da proibição de veiculação de enquetes durante o período eleitoral, o
legislador não cominou qualquer sanção em face da inobservância da norma.
À vista disso, a veiculação do levantamento impugnado configura mera enquete, cuja divulgação
no período eleitoral não conduz à condenação por ausência de previsão legal.
Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE EM REDE SOCIAL. REQUISITOS DE PESQUISA ELEITORAL NÃO
PREENCHIDOS.
CONCEITO
DE
ENQUETE.
PODER
DE
POLÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44476092 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
1. O Recurso Eleitoral foi interposto pela COLIGAÇÃO "POR AMOR A
REALEZA" contra a sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de
Realeza-PR, que julgou improcedente representação por divulgação de pesquisa
não registrada.
2. Alega-se que o recorrido utilizou seu perfil no Instagram para realizar uma
enquete com características de pesquisa eleitoral, sem registro prévio.
3. O juízo de origem entendeu que a enquete não induziu a erro ou manipulou
significativamente a opinião pública, não ensejando a aplicação de penalidades.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo que se tratava de mera enquete.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a enquete realizada e
divulgada pelo recorrido no Instagram configura pesquisa eleitoral, sujeita às
exigências de registro e às sanções previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/97 e a Resolução
TSE nº 23.600/2019, exige o registro prévio de pesquisas eleitorais para garantir a
transparência e a veracidade das informações divulgadas.
7. Contudo, a enquete, conforme o § 1º do art. 23 da Resolução nº 23.600/2019,
não se confunde com pesquisa eleitoral, pois é um levantamento informal de
opiniões sem método científico, o que afasta a obrigatoriedade de registro.
8. A divulgação da enquete não apresentou características mínimas para
configurar uma pesquisa eleitoral, como indicação de instituto, faixa de
abrangência, metodologia e período, sendo, portanto, inaplicável a multa
prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 9.504/97.
9. Jurisprudência do TSE reforça que a multa somente é cabível quando há
indícios claros de que a divulgação é equiparável a uma pesquisa eleitoral (AI
38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/08/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
11. Tese de julgamento: A divulgação de enquete em redes sociais, sem
metodologia científica, não configura pesquisa eleitoral irregular, sendo inaplicável a
sanção prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44476092 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
- Lei nº 9.504/97, art. 33.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/08/2019.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060035821, Acórdão,
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Publicação:
PSESS
-
Publicado em Sessão, 28/10/2024).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
ENQUETE
EM
PERÍODO
VEDADO
SEM
CONOTAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 3º, DA
LEI 9.504/97 E NO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.1 Trata-se de recurso eleitoral
interposto por Rodrigo Felix da Silva em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, para reconhecer a prática de enquete irregular e determinar
o pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, ao representado.1.2 Em suas
razões recursais, o recorrente alegou que a postagem objeto do recurso consistia
em uma enquete sem caráter científico ou metodológico, não se enquadrando nas
disposições legais que regulamentam a aplicação de penalidades para divulgação
de pesquisas eleitorais irregulares, requerendo, assim, o afastamento da
determinação do pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, imposta pelo juízo
de primeiro grau.1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e
pela manutenção da sentença em sua integralidade.1.4 A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, para
manter a condenação no que diz respeito à divulgação irregular de enquete, mas
afastar a sanção pecuniária imposta, por não se configurar o conteúdo como
pesquisa eleitoral sem registro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1 A questão em discussão consiste em definir se
a divulgação da enquete eleitoral na página de notícias "Portal Curiúva" no
Facebook caracteriza-se como pesquisa eleitoral irregular, sujeitando-se à multa
prevista no artigo 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.1 Os conceitos de enquete e de pesquisa eleitoral são
distintos, pois, enquanto a pesquisa deve seguir os rigores dos procedimentos
científicos, a enquete apenas faz a sondagem de opinião dos eleitores, sem
controle de amostra ou método científico para sua realização, dependendo apenas
da participação espontânea do entrevistado.3.2 Conforme jurisprudência citada,
enquetes sem valor estatístico ou metodológico não se sujeitam à multa
prevista para pesquisas eleitorais sem registro, desde que não induzam o
eleitor ao erro quanto à sua natureza.3.3 A análise dos autos revela que a
enquete realizada pelo recorrente não apresentava os requisitos mínimos que

Num. 44476092 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
caracterizam a pesquisa eleitoral, como a metodologia, plano amostral, fonte
de pesquisa, entre outros, que poderiam levar o eleitor à falsa percepção de
que a postagem seria uma pesquisa eleitoral.3.4 Acertada a decisão de primeiro
grau quanto à determinação de remoção do conteúdo da página de notícias "Portal
Curiúva" no Facebook, eis que a sua veiculação se deu em período vedado.
Cabível o afastamento da imposição de multa prevista no artigo 17 da Resolução
TSE n. 23.600/2019 e no artigo 33, §3º, da Lei n. 9.504/97, eis que a enquete não
apresenta conotação de pesquisa eleitoral.IV. DISPOSITIVO E TESE4.1 Recurso
CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a aplicação da multa, no valor de R$
53.205,00, imposta ao representado pelo juízo de primeiro grau.4.2 Tese de
julgamento: Enquete divulgada em redes sociais que não preencha os requisitos de
pesquisa eleitoral, conforme estabelecido na legislação, não se sujeita à multa
prevista para a divulgação de pesquisas sem registro.Dispositivos relevantes
citados:- Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º.- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º,
art. 17, art. 23 e art. 23, § 1º-A.Jurisprudência relevante citada:- TRE-PR. RP nº
060000807, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS 27/8/24.
(TRE/PR - REPRESENTACAO nº060052486, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo
Fogaça,
Publicação:
PSESS
-
Publicado
em
Sessão,
23/10/2024).
Por fim, ainda que fosse reconhecida a pesquisa irregular, não haveria como se imputar
divulgação de pesquisa sem registro em ambiente público, porquanto o grupo DIRETÓRIO DO
MDB - 22/24 conta com 63 participantes, conforme comprovado pela Recorrente:
Se de um lado o WhatsApp possui um poder massivo de difusão, apto a ser utilizado como
propaganda eleitoral, de outro não se pode ignorar que a liberdade individual de manifestação de
pensamento em um grupo restrito de WhatsApp também deve prevalecer, porque se trata de
mera troca de ideias em um ambiente fechado, em especial em um grupo fechado de partido
político.
Dessa forma, a utilização do WhatsApp como instrumento de propaganda somente fica
caracterizada quando comprovada a existência de grupos amplos de pessoas, atingindo um
número considerável, apto a afastar a liberdade de manifestação do pensamento, transmudando-
se aquela rede social privada para um ambiente público de convencimento dos eleitores.
Esse também é o entendimento deste Tribunal, conforme se infere dos seguintes precedentes,
inclusive um de minha Relatoria:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. APLICATIVO DE MENSAGENS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
representação visando à cessação de divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro, realizada via WhatsApp, referente às intenções de voto para Prefeito nas

Num. 44476092 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
Eleições Municipais de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pesquisa eleitoral sem
registro foi divulgada para conhecimento público, em desacordo com o art. 33, §3º,
da Lei nº 9.504/1997; (ii) apurar se o recebimento da pesquisa pela advogada da
recorrente, via mensagem de WhatsApp, caracteriza divulgação pública capaz de
atrair a aplicação de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige registro prévio apenas para pesquisas eleitorais
destinadas ao conhecimento público, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e o
art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. A divulgação de pesquisa para uso interno ou restrito não configura
infração, desde que não haja prova de disseminação em larga escala ou
intenção de influenciar o eleitorado.
5. O material apresentado pela recorrente indica que a pesquisa foi recebida
pela advogada da coligação, sem evidência de encaminhamento massivo a outros
eleitores ou à população em geral.
6. A mera menção "encaminhada com frequência" no WhatsApp não caracteriza,
por si só, divulgação pública suficiente para configurar infração eleitoral.
7. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que a divulgação de
pesquisa eleitoral em grupos restritos de aplicativos de mensagens não se
enquadra no conceito de conhecimento público necessário à configuração da
infração prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, restrita a
grupos privados ou mensagens individuais em aplicativos de comunicação, não
caracteriza infração prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997, salvo
comprovação de divulgação pública com potencial de influenciar o eleitorado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, §3º; Resolução TSE
nº 23.600/2019, arts. 2º e 17.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 0600568-49.2020.6.11.0034,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.02.2024; TRE/PR, RE nº 060037994, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, j. 21.10.2024.

Num. 44476092 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº060026557, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 17/02/2025).
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. GRUPO RESTRITO
DE WHATSAPP. MULTA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Sidinei Cattani contra sentença da 129ª Zona
Eleitoral, em Santa Helena/PR, que julgou procedente a representação ajuizada
pela Coligação "Honestidade e Desenvolvimento". A sentença reconheceu a
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, impondo multa de 50.000 UFIR's, nos
termos do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
2. O recorrente argumenta que a publicação consistiu em mera troca de
informações em grupo restrito de WhatsApp (237 pessoas), sem caracterizar
pesquisa eleitoral. Requer o afastamento da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
considerando a jurisprudência do TRE-PR, que entende ser insuficiente a menção a
percentuais para caracterizar pesquisa eleitoral sem registro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a publicação realizada em
grupo restrito de WhatsApp configura divulgação de pesquisa eleitoral sujeita a
registro; e (ii) analisar se o formato da publicação e o alcance restrito afastam a
incidência de multa prevista na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e os arts. 2º, 10 e 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019
estabelecem
requisitos
para
registro
de
pesquisas
eleitorais
destinadas ao conhecimento público.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem reconhecido
que publicações realizadas em grupos restritos de WhatsApp, sem
comprovação de alcance público significativo, não caracterizam divulgação
de pesquisa eleitoral sujeita a registro.
7. No caso concreto, a publicação em grupo de 237 pessoas não apresentou os
elementos técnicos mínimos para ser considerada pesquisa eleitoral. Não houve
demonstração de alcance público relevante ou potencial impacto no eleitorado.
8. Precedentes análogos indicam que a ausência de prova de ampla publicização
inviabiliza a aplicação da penalidade prevista na legislação eleitoral.

Num. 44476092 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente
a representação originária, afastando a multa imposta ao recorrente.
Tese de julgamento: A publicação de informações em grupos restritos de
WhatsApp, sem comprovação de alcance público relevante e sem elementos
técnicos que caracterizem pesquisa eleitoral, não enseja aplicação de multa
prevista no art. 33 da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 33.
Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 060087624, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, PSESS de
18/11/2024
TRE-PR, RE nº 060029065, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS de 24/10/2024
TRE-PR, RE nº 060058360, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS de
19/12/2024
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060034525, Acórdão, Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 17/02/2025).
Assim, como houve divulgação de percentuais em grupo fechado de WhatsApp, sem
demonstração de seu alcance público, afasta-se a caracterização da publicação de pesquisa
eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral e, por consequência, não há que se falar na imposição
da sanção contida na sentença.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
interposto por EUNICE FERREIRA, reformando a sentença para julgar improcedente a
representação.

Num. 44476092 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464675700000043419209
Número do documento: 25042811464675700000043419209
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:37:54
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600360-91.2024.6.16.0129 - Santa Helena
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: EUNICE
FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 - RECORRIDO:
A
MUDANÇA
CONTINUA
-
SEGUE
EM
FRENTE
SANTA
HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA HELENA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156,
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - PR46058, CELSO GUISARD THAUMATURGO -
PR67923
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025